Tribunal: STF
Processo: RE 1574379
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo trecho da ementa transcrevo:

“TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO – NFLD. MUNICÍPIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO. ART. 150, §4º, DO CTN. REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO. REGIME PRÓPRIO. EFETIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. AUSÊNCIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO PELA FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO IN NATURA. INSCRIÇÃO NO PAT. PRESCINDIBILIDADE (...)”. (eDOC 21, p. 5)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40 do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que, na origem, cuida-se de ação anulatória de débito previdenciário proposta pelo Município de Ribeirão das Neves contra o INSS, sucedido pela União, para desconstituir a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, em razão de irregularidades na apuração das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração dos servidores públicos, dos trabalhadores autônomos, dos detentores de cargo eletivo, como também sobre a alimentação fornecida aos trabalhadores.
Afirma-se que o referido município firmou convênio com o IPSEMG, com objetivo de filiação previdenciária dos seus servidores, excluindo-se, assim, a sua filiação ao regime geral de previdência mantido pela União. Nesse contexto, aduz-se que eventuais débitos de natureza previdenciária  atribuídos à municipalidade deveriam ser em favor do IPSEMG, não à União. 
Sustenta-se que os autônomos têm valores certos recebidos, não havendo motivo para arbitramento do Fisco quanto à base de cálculo da contribuição apurada. Assevera-se que, no que concerne à contribuição cobrada sobre os serviços de empresas contratadas e da responsabilidade solidária, caberia à União verificar se a empresa efetuou os recolhimentos.
Defende-se que o Município de Ribeirão das Neves, no exercício de sua competência legislativa, instituiu, por meio da Lei Municipal 1.431/93, o regime jurídico único dos servidores municipais, definindo que o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais seria o destinatário das contribuições previdenciárias dos servidores, sendo indubitável a existência de regime próprio.
Assevera-se o afastamento da legitimidade do INSS ao recebimento de valores e, por conseguinte, a nulidade do lançamento fiscal imposto ao município.

É o relatório.
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
Inicialmente, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 231, p. 1-22), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC. 
Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 
Nesse sentido, o seguinte precedente:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CPC E ART. 327, § 1º, DO RISTF. 1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 6.9.07). 2. A jurisprudência do Supremo fixou entendimento no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento da Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07: “II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1 . Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita “à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal” (Art. 543-A, § 2º).” 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “EMBARGOS À EXECUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA PELA DESISTÊNCIA EXPRESSA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - CÁLCULOS APRESENTADOS QUE RESTARAM NÃO IMPUGNADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.”. 4. Agravo Regimental desprovido”.
(ARE 713.080 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma,  DJe 1º2.2013)

Além disso, na hipótese, a parte sustenta a nulidade do lançamento fiscal imposto ao município - referente a irregularidades na apuração das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração dos servidores públicos, dos trabalhadores autônomos, dos detentores de cargo eletivo, como também sobre a alimentação fornecida aos trabalhadores -, bem como o afastamento da legitimidade do INSS ao recebimento de quaisquer valores.
Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte: 

“O art. 40, da Constituição da República estabelece a possibilidade de instituição de regime próprio de previdência social aos servidores titulares de cargos efetivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A EC nº 20/98 acrescentou o parágrafo 13, ao artigo 40, de forma a constar expressamente que o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. 
Não obstante, desde a Lei nº 8.647/93 já se previa que “o servidor público civil ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais, vincula-se obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991” (art. 1º). 
Assim, somente os servidores titulares de cargos efetivos poderiam estar vinculados a eventual regime próprio do Município, de forma que o referido regime não poderia ser aplicado aos ocupantes de cargos exclusivamente em comissão, trabalhadores regidos pela CLT ou aqueles contratados de forma irregular. 
Portanto, estavam submetidos ao regime geral da Previdência Social os servidores civis do Município, titulares de cargos efetivos, desde que não submetidos a regime próprio; bem como, também estavam submetidos ao regime geral, os titulares de cargos exclusivamente em comissão, os demais empregados, submetidos à CLT e os irregularmente contratados.
Assim, no caso dos autos, desde logo deve ser ressaltado que deve ser mantida a autuação quanto aos servidores celetistas, comissionados, temporários e autônomos. 
A perícia produzida nos autos reconheceu inicialmente que “existem evidências através de Lei Municipal 931/88 e Lei Orgânica 04/1990 e Lei Municipal 1996/97, da autorização para firmar convênio com o IPSEMG, porém não foi juntando o termo do convênio, bem como comprovante de recolhimento através de guias” (ID 39855539 - Pág. 49). 
Foi apresentado laudo complementar, que apurou que a Lei Municipal nº 05, de agosto de 1955, vigente até 1999, dispunha sobre a inscrição de servidores e operários municipais no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, garantindo o direito de pensão e de aposentadoria (ID 39855539 - Pág. 130). Entretanto, o perito afirma que constatou o recolhimento para o IPSEMG apenas dos funcionários lotados na área de saúde, “pois algumas guias não existiam especificações da procedência do centro de custo” (ID 39855539 - Pág. 135). 
Revela-se correta, portanto, a conclusão da sentença, no sentido de que “da prova coligida aos autos, em especial através das constatações do laudo pericial contábil, que em nenhum momento o Autor comprovou a existência de regime próprio de previdência dos servidores que deram causa à NFLD em comento, ou que tenha ele recolhido contribuições sociais através de outro regime que não o regime geral, em que pese a existência de autorização para o Município firmar convênio com o IPSEMG, objetivando a filiação previdenciária dos servidores (...)”; “(…) e restando incomprovada a estruturação de regime previdenciário próprio pelo Município a seus servidores, incluindo os temporários, evidente a incidência de contribuição sobre a remuneração a eles paga, nos termos do art. 13 da Lei 8.213/91, não havendo qualquer mácula a este rótulo a comprometer a NLFD N° 32.667.585-0”. 
Quanto as alegações do Município em seu recurso, observe-se que não se pode presumir a efetivação concreta do convênio com o IPSEMG, mediante os recolhimentos apenas dos servidores de saúde. Tampouco os documentos apontados na apelação como às fls. 524/526 (ID 39855537 - Pág. 25/27) seriam aptos para tanto. 
Em relação aos autônomos, ao contrário do afirmado pelo Município apelante, não se vislumbra arbitramento aleatório da base de cálculo da contribuição na NFLD, mas sim, sua apuração fundamentada nos valores efetivamente pagos, devidamente discriminados. Confira-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD nº 32.667.585-0 (ID 39855536 - Pág. 200):
(...)
De outro lado, conforme salientado pelo juízo a quo, “ao analisar o procedimento administrativo de apuração do débito não se constata qualquer ofensa ao referido dispositivo, já que a Autoridade Fiscal fez incidir percentual até inferior àquele previsto regularmente em lei para a hipótese de incidência, como se confere às fls. 198/199 do PA (apensado aos autos principais)”. 
Conforme ID 39855536 - Pág. 190, a cobrança da tributação em decorrência da condição de responsável solidário na utilização de mão de obra contratada de empresas construtoras e prestadoras de serviço por cessão de mão de obra se refere ao período de 05/95 a 12/96, época em que vigorava o art. 31, da Lei nº 8.212/91, em sua redação originária – “o contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23”. 
Nos termos do parágrafo 3º, do referido art. 31, da Lei nº 8.212/91, “a responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura”. 
De seu turno, o parágrafo único, do art. 124, do CTN, dispõe que asolidariedade tributária não comporta benefício de ordem, de forma que a Fazenda tem a prerrogativa de buscar o pagamento contra quaisquer dos devedores solidários. Assim, caberia ao município fiscalizado o ônus de provar que as contribuições previdenciárias devidas em razão da prestação dos serviços foram recolhidas. Nesse sentido, confira-se:
(...)
Quanto aos trabalhadores em relação aos quais a fiscalização reconheceu vínculo empregatício, o juízo a quo entendeu que “embora se reconheça ao INSS legitimidade para zelar pelos direitos previdenciários e sociais dos segurados, a competência para definir relações de trabalho é exclusiva da JUSTIÇA TRABALHISTA, como previu o constituinte (artigo 114 da C.F.), sendo certo que, a pretexto de realizar os seus fins, não pode a Autarquia invadir a competência daquele órgão judiciário, com o que estaria violando a própria norma constitucional que proclama a independência dos poderes como um dos pilares do nosso Estado Democrático de Direito (art. 21 da C.F.)”. 
Não obstante, como bem salientou a União, “não há que se confundir a competência para reconhecer a relação de emprego para efeitos de direitos trabalhistas (afeta às delegacias do trabalho e à justiça trabalhista) com a competência fiscal para reconhecer o vínculo previdenciário dos segurados obrigatórios na condição de empregado (art. 12, inciso I, c/c 33 ambos da 8.212/91)”. 
Vale dizer, a fiscalização tributária tem o poder-dever de identificar a existência de vínculo empregatício, como fato gerador da obrigação de pagamento das contribuições previdenciárias, não implicando o referido ato em usurpação da competência da Justiça do Trabalho, pois ele não produz efeitos imediatos na esfera trabalhista. 
No caso dos autos, a fiscalização tributária reconheceu os elementos caracterizadores da relação de emprego, que não foram afastados pelo Município autor. Confira-se (ID 39855536 - Pág. 201):
(...)
Quanto a esse aspecto, ressalte-se que o perito atestou que “conforme folhas 370 a 401, podemos constatar que foi feito um levantamento analítico, de todos os prestadores de serviços, Pessoas Físicas, que facilmente pode ser constatada a contratação, não considerando a eventualidade, pois os mesmos nomes aparecem mensalmente”.
Forçosa, portanto, a reforma da sentença quanto a esse ponto. 
Finalmente, quanto a alimentação in natura fornecida aos empregados da Prefeitura, constou da sentença o seguinte:
(...)
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores despendidos a título de vale ou auxílio-alimentação pagos in natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT (...)”. (eDOC 2-5)

Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, com base na legislação infraconstitucional aplicável, inclusive local (Código Tributário Nacional, Lei 8.647/93, Lei 8.212/91, Lei municipal 5/1955), e no conjunto probatório constante dos autos, manteve a validade do débito tratado nos autos, relativo às contribuições incidentes sobre a remuneração dos servidores públicos, dos trabalhadores autônomos, dos detentores de cargo eletivo, além da tributação em decorrência da responsabilidade solidária com empresas contratadas para a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra.
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF.
Nesse sentido, o seguinte julgado:

“EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRTATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO REGIME PRÓRPIO DO SERVIDOR ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. APOSENTADORIA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.
(ARE 1.386.463 AgR, Rel. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.11.2022)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se. 
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente